Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719186-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CORREA FILHO AGRAVADO: SANCHEZ COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP, DANYELLA SANCHEZ, LUCIANO SANCHEZ NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CORRÊA FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721698-62.2022.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de SANCHEZ COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP, DANYELLA SANCHEZ e LUCIANO SANCHEZ NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 193265078 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau desconstituiu a penhora do imóvel matriculado sob o número176596, no 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, em nome da executada DANYELLA SANCHEZ, por constar na certidão de ônus várias averbações de penhoras anteriores, além de registro de indisponibilidade e hipoteca legal. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, que a existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, em conformidade com o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pondera que a existência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação. Aduz ainda que foram realizadas várias diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens passíveis de constrição judicial dos executados. Ressalta que a desconstituição da penhora beneficiaria os devedores e os demais credores. Assevera que a hipoteca registrada na matrícula do imóvel, está vencida, não sendo óbice para o registro da penhora. Por último, aduz que a indisponibilidade na matrícula do imóvel, objetiva apenas evitar que o devedor, por livre disposição, se desfaça do seu patrimônio para beneficiar a si próprio, frustrando a pretensão dos seus credores. Ao final, o agravante postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reestabelecida a penhora sobre o imóvel de matrícula n° 176.596. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 58987966. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 16:30:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora